Tribunal: CARF
Processo: 11070.908420/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.908420/2009-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.790 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
RADIO GIRUA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
DECLARADAS
EM
COMPENSAÇÕES
COM
BASE
EM
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
INEXISTENTE ANTES DA PUBLICAÇÃO DA MP No 135/2003,
POSTERIORMENTE CONVERTIDA NA LEI No 10.833/2003.
Antes de publicada a Medida Provisória no 135/2003, convertida na Lei no
10.833/2003, não havia que se falar em constituição de crédito tributário via
procedimento de compensação, o qual não consistia até então em confissão de
dívida. Por tal razão, incabível a utilização de estimativas compensadas com a
utilização de crédito tributário inexistente na composição do saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.908420/2009-75
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.790 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11070.908420/2009-75

Relatório
Por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para transcrever o relatório
constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto (“DRJ/RPO”), o qual será complementado ao final:
Trata-se do Despacho Decisório Eletrônico no 952454939 de 09/09/2011, emitido sob a
jurisdição da DRF Santo Ângelo/RS para não homologar as compensações formalizadas
nas DCOMP no 00314.00520.250906.1.7.02-0559, 41471.43874.250906.1.7.02-7170,
07926.90740.250906.1.7.02-6854,
24314.31424.260906.1.7.02-2290,
24554.80195.260906.1.7.02-4125,
41430.52341.260906.1.7.02-3017,
15175.41809.260906.1.7.02-6286,
15964.54757.260906.1.3.02-9729,
42498.68668.260906.1.3.02-5724,
11641.24618.260906.1.3.02-3802,
00807.57062.260906.1.7.02-1398 e 09892.54811.250906.1.7.02-1204, vinculadas ao
crédito de saldo negativo de IRPJ do Exercício 2003 (ano-calendário 2002), sob os
fundamentos a seguir reproduzidos:

No demonstrativo de Análise de Crédito, tem-se que não teria sido admitida a
compensação da estimativa mensal de dezembro de 2002, formalizada na DCOMP no
15175.41809.260906.1.7.02-6286, no valor de R$ 18.718,53, porque compensada com
saldo negativo do próprio período.
Cientificada da decisão e intimada a pagar os débitos cuja compensação não fora
homologada, em 26/09/2011, a contribuinte protocolizou a manifestação de
inconformidade, em 21/10/2011, nos seguintes termos:
Nos anos base de 1993 a 2003 a tributação do IRPJ foi pelo Lucro Real de apuração
anual com recolhimentos mensais por estimativa. Em todo o período houve saldo
IRPJ a compensar como se demonstra no quadro abaixo e se comprova com os
DARFs e DIPJs anexos;

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.790 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11070.908420/2009-75

Requer a homologação da compensação em litígio.
O órgão preparador atestou a tempestividade da manifestação de inconformidade e
encaminhou o processo para julgamento, em 09/11/2011, tendo sido distribuído à DRJ
Ribeirão Preto/SP em 29/06/2017.
Em sessão de 07/02/2018, a DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. Não comprovada a
existência de crédito a extinguir as estimativas mensais, estas não podem ser deduzidas
do IRPJ devido e, consequentemente, integrar o saldo negativo apurado.
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 240/242 do e-processo):
Na DIPJ 2003, ano-calendário 2002, original, apresentada em 25/06/2003, tem-se:

Assinale-se, de pronto, que a soma das estimativas mensais apuradas (R$ 10.057,73)
não coincide com a dedução efetuada pela contribuinte no ajuste anual de R$ 18.718,53,
o que já deveria limitar a dedução e, consequentemente, o saldo negativo ao valor
efetivamente apurado e extinto de estimativas mensais. Ou seja, se apurado o IRPJ
devido de R$ 4.920,34, acaso confirmadas integralmente as antecipações no valor de R$
10.057,73, poderia ser validado o crédito de saldo negativo de IRPJ de R$ 5.137,39, e
não de R$ 18.718,53.
Nas DCTF, as informações sobre os débitos das estimativas mensais coincidem com os
valores apurados na DIPJ, tendo sido informada a compensação com o crédito de saldo
negativo de IRPJ do Ex. 2002, ano-calendário 2001, sem processo até setembro de
2002, e mediante DCOMP a partir de outubro de 2002, conforme abaixo:

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.790 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11070.908420/2009-75

Todavia, na DIPJ 2002, ano-calendário 2001, conforme cópia de fls. 197/231 e abaixo
reproduzida, não foi apurado saldo negativo, mas saldo a pagar de IRPJ:

Diante desse quadro fático, não há saldo negativo de IRPJ do Ex. 2003, ano-calendário
2002, passível de validação.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário alegando em síntese (fls.
247do e-processo):

É o relatório.

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.790 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11070.908420/2009-75

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
02/03/2018 (fls. 244 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
03/04/2018 (fls. 247 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Consoante manifestado expressamente pelo contribuinte (fls. 247 do e-processo),
a inconformidade é pela não homologação de PER/DCOMP onde a estimativa compensada em
2002 se refere a saldo acumulado de 1993 a 2001, que acrescido de juros a que se refere a Lei
9.250/95, art. 39 parágrafo 3o e IN 22/96, no valor de R$ 18.718,53, que consta da DIPJ 2003,
ficha 12A, portanto não se refere a estimativa do próprio ano.
De fato, ao observar a ficha 12A do cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro
Real do ano calendário de 2002, na linha 16 consta um valor de R$ 18.718,53 de estimativas
pagas.
Causa espécie, todavia, o fato de a soma das estimativas informadas na ficha 11
do cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa resultar tão somente no montante R$
10.057,73, aliás, como muito bem observou a própria instância a quo.
Segundo alega o contribuinte, isto se deve porque além das estimativas mensais
do ano calendário de 2002, haveria um crédito disponível de juros de saldos de estimativas de
anos calendários anteriores, o qual se somado as estimativas resultaria no montante informado.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.790 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11070.908420/2009-75

Acontece que o tipo de crédito informado na PER/DCOMP é saldo negativo de
IRPJ de 2002, cuja parcela é composta basicamente por estimativas compensadas, veja-se mais
uma vez do despacho decisório (fls. 51 do e-processo):

O que pretende o contribuinte na verdade é fazer crer que os juros os quais serão
acrescidos aos valores de restituição ou compensação integram o saldo negativo de IRPJ do
período como se débito de estimativa o fossem. Salvo melhor juízo, esta não parece, contudo, ser
a conclusão mais acertada. A legislação, de fato, determina a incidência de juros sobre os valores
passíveis de restituição ou compensação, nos termos do artigo 39, §4o da Lei no 9.250/1995,
todavia tais valores não integram o saldo negativo de IRPJ, mas tão somente são acrescidos
sobre o valor do crédito no momento da compensação.
Em sendo assim, para a formação do saldo negativo do período o contribuinte
somente poderia ter levado em consideração as estimativas devidas, tal como informadas em
DIPJ e DCTF, no montante, portanto, de R$ R$ 10.057,73.
Assim, caso confirmadas o contribuinte teria um direito creditório de saldo
negativo de R$ R$ 5.137,39, após deduzido o IRPJ devido no período no valor de R$ R$
4.920,34.
A grande questão, portanto, consiste na precisa identificação da liquidez e certeza
do crédito de saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 5.137,39 composto pelas estimativas
mensais. A respeito delas, a instância a quo foi precisa ao indicar que todas elas foram objeto de
compensação, algumas na própria contabilidade, o que de fato era a regra antigamente, outras
mediante transmissão de PER/DCOMP, quando passou a ser obrigatório por lei.
Veja-se mais uma a conclusão da DRJ/RPO (fls. 241 do e-processo):
Nas DCTF, as informações sobre os débitos das estimativas mensais coincidem com os
valores apurados na DIPJ, tendo sido informada a compensação com o crédito de saldo
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.790 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11070.908420/2009-75

negativo de IRPJ do Ex. 2002, ano-calendário 2001, sem processo até setembro de
2002, e mediante DCOMP a partir de outubro de 2002, conforme abaixo:

Como se vê, o contribuinte aproveitou um suposto crédito de saldo negativo de
2001 para compensar as estimativas devidas do ano seguinte, as quais viriam futuramente a
compor esse novo saldo negativo. Sucede que a instância a quo não identificou saldo negativo no
ano calendário de 2001, mas sim um saldo devedor de IRPJ, razão pela qual as estimativas não
poderiam ser compensadas.
A respeito do tema, é importante mencionar a jurisprudência dominante do CARF
no sentido de que que estimativas não compensadas ou compensadas apenas parcialmente não
podem ser glosadas da composição do saldo negativo, posto que a sua cobrança aconteceria em
procedimento próprio, já que a declaração de compensação é considerada confissão de dívida. A
título de exemplo, cumpre trazer à baila o seguinte julgado:
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
DUPLICIDADE. Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou
homologada parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão
pela qual descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em processo no
qual se discute a apuração do saldo negativo. (Processo no 1 3896.901556/2010-18.
Acórdão no 1002-001.087. Sessão de 04/03/2020)
Se não fizer o pagamento espontaneamente, irá ser ajuizada execução fiscal por
parte da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”), uma vez que, no caso de confissão
de dívida, não é necessário a instauração de processo administrativo de cobrança. Assim, a glosa
daquelas estimativas do saldo negativo implicaria em cobrança em duplicidade.
É que o artigo 74 da Lei 9.430/1996 caracteriza como confissão de dívida o débito
declarado em pedido de compensação sendo, inclusive, prescindível a instauração de processo
administrativo de cobrança em caso de não pagamento espontâneo dos valores por parte do
contribuinte.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.790 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11070.908420/2009-75

Logo, uma vez confessada a dívida e não paga, o débito será encaminhado à
PGFN para a devida inscrição em dívida ativa e ajuizamento da Execução Fiscal em face do
contribuinte, nos termos do artigo 74, §§ 6o, 7o e 8o da Lei no 9.430/1996, abaixo transcritos
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
§8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no § 9o.
Destaque-se, contudo, que tal entendimento não parece ser passível de aplicação
no presente caso concreto. Isto porque os §§6o, 7o e 8o somente foram introduzido no
ordenamento jurídico brasileiro com a publicação da Medida Provisória no 135/2003,
posteriormente convertida na Lei no 10.833/2003, razão pela qual antes disso não seria possível
falar na constituição do débito por meio do procedimento da compensação.
Por esse aspecto, tendo em vista se tratar no presente caso de estimativas quitadas
com utilização de crédito de saldo negativo de 2001, um vez reconhecida a inexistência do
referido saldo, não há que se falar por consequência em disponibilidade de crédito para utilização
nos anos calendários seguintes, como se pretendeu no presente.
Como se viu, todas as estimativas referentes ao ano calendário de 2002 foram
quitadas via compensação mediante utilização do saldo negativo de 2001, o qual, como
demonstrado pela instância a quo inexiste.
Por todo o exposto, voto para negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.790 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11070.908420/2009-75

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital